Tribunal: TJBA
Processo: 0109842-58.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0109842-58.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: Estado da Bahia e outros Advogado(s): MARCO VALERIO VIANA FREIRE APELADO: VALNISIA MACHADO DE SOUZA SANTOS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA PARA DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO. 1 – A pretensão recursal consiste em anular a sentença que extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil. Defende o apelante que não houve prévia intimação pessoal, conforme determina o artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil. 2 – O artigo 485, § 1º do CPC estabelece que para o Juiz proceder a extinção do processo por abandono da causa é necessária a intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. Outrossim, o artigo 10 do CPC prescreve que o Magistrado não pode proferir decisão com fundamento a respeito do qual não se tenha dada às partes oportunidade para se manifestarem. 3 – Compulsando detidamente os autos, verifica-se que inexistiu intimação pessoal do apelante para manifestar seu interesse no prosseguimento da ação, no prazo de 05 (cinco) dias, contrariando o quanto disposto no artigo 485, § 1º do Código de Processo Civil. 4 – Recurso provido. Sentença anulada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 0109842-58.2004.8.05.0001, originária da 6ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelada VALNISIA MACHADO SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO à Apelação, declarando a nulidade da sentença objurgada nos termos do voto da Relatora. III